Tribunal: STF
Processo: ARE 1529256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "JARDIM DAS HESPÉRIDES". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCAMINHO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DE PROVAS DECORRENTE DE QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO ILEGAL. QUEBRA DEVIDAMENTE AUTORIZADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se do acórdão impugnado que houve a devida autorização para a quebra do sigilo de dados telemáticos, tendo consignado a Corte de origem que "Ainda que isso não fosse suficiente à denegação da ordem, o juízo deixou claro o acesso aos atos de comunicação pretéritos, nas seguintes letras: Assim, pelos mesmos fundamentos expostos, autorizo a QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS, de forma que a empresa MICROSOFT INFORMATICA-LTDA seja oficiada para que forneça os emaus [sic] enviados e recebidos (...), fornecendo ainda os dados cadastrais, lista de contatos e histórico de IP's de acesso nos últimos seis meses" (fl. 1.454). 2. Incabível a alegação de excesso na execução da medida de interceptação do fluxo das comunicações telemáticas deferidas pelo juízo, uma vez que houve autorização específica para a quebra do sigilo de dados telemáticos, de modo que não há que se falar em ilicitude das provas. 3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria" (AgRg no RHC 130.300/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2020). 4. Não há que se falar em trancamento, pois, na denúncia, o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta, o que, em juízo de prelibação, mostra-se razoável. Além disso, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do recorrente, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que atende a previsão do art. 41 do CPP. Nesse sentido, existindo lastro probatório mínimo para a propositura da ação penal, incabível a alegação de falta de justa causa para a propositura da ação penal. 5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "digressões sobre a justa causa para a ação penal, imiscuindo-se no exame das teses de fragilidade probatória e de ausência de indícios de autoria e materialidade, demandam inexoravelmente revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via angusta do recurso ordinário em habeas corpus, devendo, pois, ser avaliada a quaestio pelo Juízo a quo por ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório" (RHC 56.155/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017). 6. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X,XII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente